Tribunal: TJSP
Processo: 2039854-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Contrato atípico de locação de espaço de uso comercial – Shopping center – Insurgência das rés contra a decisão que julgou procedente a primeira fase para condená-las à prestação das contas requeridas – Agravantes que não são apenas locadoras do espaço comercial, mas, também administradoras do empreendimento – Dever de prestar contas que decorre da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Contrato atípico de locação de espaço de uso comercial – Shopping center – Insurgência das rés contra a decisão que julgou procedente a primeira fase para condená-las à prestação das contas requeridas – Agravantes que não são apenas locadoras do espaço comercial, mas, também administradoras do empreendimento – Dever de prestar contas que decorre da natureza do contrato entabulado com a agravada – Precedentes deste Eg. Tribunal – Documentos apresentados pelas rés que não são suficientes para atender à obrigação - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.